Tribunal: TJSP
Processo: 2056129-59.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Imagem
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade da justiça. Decisão que indeferiu a concessão da benesse. Inconformismo da parte autora, ora agravante. Acolhimento. Documentos juntados aos autos são suficientes para corroborar com a narrativa da impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Renda mensal de R$1.200,00 (mil e duzentos reais), condizente com a movimentação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade da justiça. Decisão que indeferiu a concessão da benesse. Inconformismo da parte autora, ora agravante. Acolhimento. Documentos juntados aos autos são suficientes para corroborar com a narrativa da impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Renda mensal de R$1.200,00 (mil e duzentos reais), condizente com a movimentação bancária da parte, sem discrepâncias evidentes que pudessem infirmar a presunção de veracidade da sua declaração de pobreza. Decisão reformada. Recurso provido.